Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702234-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO GONCALVES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0702841-03.2020.8.07.0018, impetrado por GERALDO GONÇALVES SILVA, aplicou multa ao ora Agravante por descumprimento de decisão judicial e promoveu o bloqueio do valor pelo sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Primeiramente, exclua-se o MPDFT destes autos, conforme manifestação de ID 77356972. Nada a prover quanto à petição do DF de ID 77202889. Diante do reiterado descumprimento da sentença proferida nos autos, fixo a multa já determinada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor do autor. Promova-se a consulta e bloqueio do referido valor na conta bancária da parte ré (DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.394.601/0001-26 ) via SISBAJUD. Reitere-se o mandado para a intimação do DF, com urgência, na pessoa do Sr. GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, para que comprove o cumprimento da sentença proferida nestes autos, a qual determina que a referida autoridade coatora proceda à análise e decisão quanto ao pleito formulado no Procedimento Administrativo de no 00060-00148952/2019-1, sob pena da aplicação de nova multa e responsabilização. Deverá o Senhor Oficial de Justiça, por ocasião da diligência, colher da autoridade acima a informação da data final de apreciação do pedido do autor, bem como documentos que comprovem o atual andamento do processo administrativo em questão. Prazo máximo para cumprimento desta ordem judicial: 15 (quinze) dias. Com tudo feito, faça-se nova conclusão. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2020.” Afirma o Agravante que a multa cominada não pode prevalecer, uma vez que o procedimento administrativo encontra-se em trâmite no IPREV-DF e depende da juntada de documentos por parte do Agravado. Ressalta que a multa não poderia ser aplicada ao Agravante, mas sim ao IPREV-DF que integra o polo passivo do Feito originário. Argumenta que o valor da multa é excessivo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento da multa e, subsidiariamente, com a redução do valor fixado. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0702841-03.2020.8.07.0018, aplicou multa ao ora Agravante por descumprimento de decisão judicial e promoveu o bloqueio do valor pelo sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, conforme já me manifestei em outras oportunidades, reputo descabido o sequestro de verbas públicas veiculado na decisão agravada, uma vez que há outros meios de coerção ao cumprimento da ordem judicial, sendo certo que a Autoridade poderá responder, até mesmo, por crime de desobediência, além das penalidades administrativas cabíveis. O artigo 330 do Código Penal Brasileiro capitula o tipo penal do crime de desobediência nos seguintes termos: “Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.” Já a Lei no 1.079/50, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, em seu art. 12 prevê que é crime o descumprimento de decisões judiciais, conforme se pode constatar de seu teor, in verbis: “Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias: 1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário; 2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo; 3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral; 4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.” A egrégia Quinta Turma Cível já se manifestou no sentido de que “Mostra-se impertinente a cominação de multa ao Ente Distrital para eventual descumprimento de decisão judicial, tendo em vista que a multa recairá sobre o próprio erário, bem como a existência de mecanismos legais hábeis a compeli-lo ao cumprimento.” (Acórdão 992804, 20150110679116APO, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: 702/709). O perigo de dano, por seu turno, reside na possibilidade de levantamento do valor pelo Agravado. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador